Tribunal: TJMT
Processo: 0008696-36.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008696-36.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO SERRA - CPF: 459.135.521-72 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MT SAÚDE. INCIDENCIA CDC. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃIO (DESFILIAÇÃO) FORMALIZADA. MENSALIDADE DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ao caso incidem as regras consumeristas, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

2. O beneficiário formalizou o pedido de exclusão, mas posteriormente o valor da mensalidade foi debitado na folha de pagamento, portanto é devida a restituição na forma simples, tal como emanado na sentença.

3.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil.

3. A Emenda Constitucional no 80/2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, de modo que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
proposta por
MARCOS AUGUSTO SERRA
em desfavor do apelante, julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao ressarcimento na forma simples do montante de R$ 505,61 (quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavo), acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8° do CPC (ID 7392438).

Sustenta o apelante que o valor descontado era devido, que o autor não comprovou a comunicação da exclusão em tempo hábil, que não cabe condenação ao pagamento de honorários para Defensoria Pública, e que os juros devem incidir desde a citação (ID Num.7392441/7392442).

Contrarrazões ao ID Num. 7392444, pugnando o improvimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse publico a justificar a intervenção (ID Num.8091648).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Não há dissenso no fato de que os contratos de planos de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, porquanto envolvem típica relação de consumo.

Oportuno transcrever a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Da análise dos autos, verifica-se que o beneficiário agiu conforme orientação para desfiliação contida no artigo 11 da Lei Complementar n° 127/2003, que versa sobre a criação do MT SAÚDE e outras providencias, vejamos: “
Art.11
O direito de desfiliação dos beneficiários dar-se-á a qualquer tempo, desde que formalizada mediante requerimento junto ao Instituto
”. (destaquei)

Ao ID Num. 7392406 consta Solicitação de Exclusão protocolada sob n° 119471/2011 em 21/02/2011 formalizando a desfiliação, e Demonstrativo de Pagamento emitido em 01/03/2011 comprovando que foi debitado o valor de R$ 505,61 (quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavo) do salário do beneficiário, portanto é devida a restituição.

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil, tal qual requerido pelo apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ARTS. 35 E 36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO. 1(...). 6.
O termo a quo dos juros de mora é a data da citação do réu. Art. 240 do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083235861, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 18-12-2019) (TJ-RS - AC: 70083235861 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020) Destaquei.

Da mesma sorte, merece amparo a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Isso porque, a Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”.
(TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) Destaquei.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Em relação a necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no recurso, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que
“(...)
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
para declarar que o

termo
a quo

do juros de mora é a data da citação do réu (art. 240 do CPC), e
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública Estadual (EC 80/2014).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020